Tribunal: TJES
Processo: 5004737-86.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004737-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAILDA DE SOUZA PIRES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO REFORMADO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte embargante que a decisão foi omissa ao não levar em consideração os argumentos acerca da data de perda do benefício da tarifa social.

3. O pleito merece acolhimento. Em reanálise dos autos, encontra-se razão na parte recorrente, uma vez que, mesmo com a perda do benefício, conforme alegado pela recorrida, o valor cobrado é extremamente exorbitante, não havendo lastro probatório que justifique o referido aumento. Dessa forma, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO NA SEGUINTE FORMA:

“[...] VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. COBRANÇA EXORBITANTE.. CORTE DE FORNECIMENTO. REVISÃO DAS FATURAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por RAILDA DE SOUZA PIRES, em face de EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia, em que requer o restabelecimento da energia elétrica em sua unidade, bem como a condenação da requerida em danos morais pelos motivos a seguir. Em síntese, a autora é titular da instalação de nº 1747471. Informa que houve aumento significativo no valor da energia elétrica de sua unidade, sem motivos aparentes. Narra que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência, motivo pelo qual requer indenização por danos morais e a declaração de inexistência do débito de R$ 1.190,20 (mil cento e noventa reais e vinte centavos), e que a apuração do período da fatura de janeiro/2024 leve em consideração a média dos últimos 12 (doze meses)”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para procedência dos pedidos. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. O pleito recursal merece acolhimento. De início, é necessário ressaltar que a parte recorrida não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório que justificasse a cobrança, que ultrapassa em muito a média de consumo da parte autora, não cumprindo com seu ônus probatório em relação a este ponto (CPC, art. 373, inciso II). Evidencia-se, portanto, a falha no serviço (CDC, art. 14), uma vez que o valor exorbitante não encontra justificativa, mesmo com as alegações apresentadas de perda do benefício da tarifa social. Assim, é necessário que haja a reavaliação de acordo com as três faturas anteriores a esta, quais sejam, outubro, novembro e dezembro de 2023, a fim de adequar a cobrança ao patamar de consumo apresentado pela consumidora.

5. No que se refere aos danos morais, estes encontram-se configurados, tendo em vista a cobrança de dívida exorbitante, fora do padrão de consumo da parte recorrente, e o corte no fornecimento de energia. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC, c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido, levando em consideração os demais votos desta 2ª Turma acerca do tema, a quantia de R$ 5.000,00 é suficiente para cumprir a função dúplice do dano moral — indenizatória e pedagógica — de forma a não gerar enriquecimento ilícito ou onerosidade excessiva às partes.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO PARA: A) DETERMINAR QUE A RÉ PROCEDA COM A REVISÃO DA FATURA OBJETO DOS AUTOS COM BASE NA MÉDIA DAS 03 FATURAS ANTERIORES, DEVENDO OS VALORES EXCEDENTES EVENTUALMENTE PAGOS RESTITUÍDOS DE MANEIRA SIMPLES; E B) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$5.000,00 EM DANOS MORAIS.

7. Sem custas e honorários. [...]”.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)